Tribunal: STF
Processo: RE 1588159
Classe: RE
Órgão julgador: EDSON FACHIN (Presidente)
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2026-03-23
Data de publicação: 2026-03-23

Ementa:
Ementa: Direito Processual Penal. Agravo regimental em recurso extraordinário. Crime de desacato. Absolvição por ausência de provas. Palavra de agentes públicos. Ônus da prova da acusação. Ofensa reflexa. Necessidade de reexame de fatos e provas. Súmula 279/STF. Agravo desprovido.

    I. CASO EM EXAME

    1. Agravo regimental interposto contra decisão que negou seguimento ao recurso extraordinário com agravo, sob o fundamento de que a controvérsia envolve ofensa reflexa à Constituição Federal e demanda reexame do conjunto fático-probatório, em afronta à Súmula 279/STF. 

    II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

    2. A questão em discussão consiste em determinar se a análise da tese recursal exige interpretação da legislação infraconstitucional e reexame de fatos e provas, hipótese vedada em recurso extraordinário.

    III. RAZÕES DE DECIDIR

    3. A alegação de violação à Constituição Federal, decorrente da valoração das provas colhidas nos autos, configura ofensa meramente reflexa à Constituição, por envolver interpretação de normas infraconstitucionais relativas à prova penal.

    4. A pretensão de restabelecimento da sentença condenatória exige o reexame do conjunto fático-probatório e a reapreciação da credibilidade atribuída aos depoimentos dos policiais militares, medida incompatível com a via estreita do recurso extraordinário, nos termos da Súmula 279/STF.

    IV. DISPOSITIVO 

    5. Agravo regimental não provido.